Tribunal: TJSP
Processo: 1172485-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. MÉRITO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. Suspensão de conta de vendedora e retenção de recebíveis. Alegação genérica de violação aos "Termos de Uso" da

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. MÉRITO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. Suspensão de conta de vendedora e retenção de recebíveis. Alegação genérica de violação aos "Termos de Uso" da plataforma. Ausência de demonstração de justo motivo para a sanção aplicada. Rés que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (Art. 373, II, CPC). Conduta abusiva e falha na prestação do serviço configuradas. 2. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. Configuração. Pessoa jurídica que é titular de honra objetiva (Súmula 227, STJ). Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. Bloqueio que representava 85% do faturamento da empresa. AGRAVANTE. Retenção de valores que incluíam não apenas os recebíveis de vendas, mas também quantia obtida pela autora em empréstimo junto à própria instituição financeira ré (Mercado Pago). Conduta que configura evidente abuso de direito (Art. 187, CC) e "estrangulamento comercial" da atividade empresarial. Abalo à credibilidade, imagem e bom nome comercial que decorre da própria gravidade do ato ilícito. Precedentes desta C. Câmara. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.